Tribunal: TJES
Processo: 5008817-64.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008817-64.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO MAR AZUL
RECORRIDO: RENATO BERNABE
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008817-64.2022.8.08.0012

RECORRENTE: CONDOMÍNIO MAR AZUL

RECORRIDOS: RENATO BERNABE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FURTO DE BICICLETA EM CONDOMÍNIO. CULPA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

O autor relata, em síntese, que no dia 02/04/2021 teve a sua bicicleta, no valor de R$ 1.315,00, furtada no bicicletário do condomínio, embora houvesse serviço de segurança eletrônica. Tentou a solução extrajudicial do problema, procurando a administração do condomínio para obter o reembolso do valor, porém não obteve sucesso. Por este motivo, vem a juízo requerer indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Por sua vez, o réu CONDOMÍNIO MAR AZUL em sede de contestação (ID. 4221804), suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor e a incompetência territorial. No mérito, alega a inexistência de elementos suficientes que comprovem os danos alegados que justifiquem a indenização pleiteada e que não existe cláusula inserida no Estatuto do Condomínio apontando a responsabilidade do Condomínio em caso de furtos ocorridos na área comum.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4221806) dispôs que:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$ 1315,00, corrigido a partir da citação. Sem custas e honorários.”

Irresignado, o réu apresentou recurso inominado (ID. 4221807) aduzindo inobservância da jurisprudência majoritária a qual aponta que o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Portanto, requer que seja reformada a sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido de ressarcimento da bicicleta do Recorrido.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4221811), pleiteando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença.

Entendo que é devida a reforma da sentença de piso, na medida em que inexistem disposições na convenção e no regimento interno no sentido de que o condomínio se responsabilizaria em caso de furtos ocorridos em suas dependências.

Nesta senda, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona e pacífica no que se refere à ausência de responsabilidade do condomínio em caso de furto e roubo de objetos localizados no interior do condomínio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente a Convenção de Condomínio, ou Regimento Interno do mesmo, inviável aferir se há previsão expressa de responsabilidade nos casos de furto em área comum.
A presença da cláusula é condição para a responsabilização do condomínio nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 9.107 MG, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/08/11).

Com efeito, a ementa do julgado acima representa entendimento acerca da inviabilidade de se caracterizar a responsabilidade nos casos de furto em área comum de condomínio, porquanto ausente previsão expressa de cláusula em convenção ou regimento interno.

Desse modo, considerando-se que a responsabilidade do condomínio pelo furto de bens depende de previsão expressa na Convenção de Condomínio ou da prova inequívoca de culpa dos prepostos do Condomínio, verifico a impossibilidade de condená-lo à reparar o autor, ora recorrido, pelos danos suportados.

Por fim, saliento que, no presente caso, a responsabilidade do recorrente se limita à colaboração para identificação do indivíduo que cometeu o ato delituoso, de modo que não se pode imputar à ré a responsabilidade pelo fortuito externo que danou o recorrido, motivo pelo qual impõe-se a reforma da sentença guerreada, para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de piso, julgando
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.
Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)